Tribunal: TJDFT
Processo: 0732847-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732847-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ACADEMIA RESISTENCIA FISICA DE BRASILIA LTDA - EPP, SANDRO MARTINS SILVA, SANDI PARTICIPACOES LTDA, DINORAH CADORE MARTINS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0046623-75.2008.8.07.0001, rejeitou a proposta de compra do imóvel penhorado. Decisão de ID 62655723 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. O agravante peticiona no ID 63335569 informando a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 4 de setembro de 2024 12:24:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador